Tribunal: STF
Processo: HC 266078
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.020.901/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º e 4º, I e II, do Código Penal).
De acordo com a denúncia:

[...]
Consta dos autos que, em 03 de dezembro de 2023, DENUNCIADO, consciente e voluntariamente, durante o repouso noturno – por volta das 4h40 da madrugada –, mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraiu bens móveis consistentes em fios elétricos de cobre da agência da Caixa Econômica Federal (CEF) localizada na Avenida das Amoreiras, 1649, em Campinas, ocasião em que foi preso em flagrante. 
Em síntese, por volta das 4h40 da madrugada do dia 03/12/2023, o DENUNCIADO ingressou na agência da CEF da Avenida das Amoreiras, em Campinas, mediante a escalada de um muro pela parte externa da agência, bem como rompeu o obstáculo para acesso à cabine dos cabos elétricos, mediante danificação da grade de proteção. 
Ulteriormente, o DENUNCIADO ingressou no interior da cabine de distribuição elétrica daquela agência e subtraiu, mediante corte por serra, fios elétricos de cobre. A ação delitiva do DENUNCIADO foi descoberta por João Trajano de Franca Neto, prestador de serviço de vigilância da CEF, que ouviu o barulho de serra e acionou a segurança pública, tendo os policiais militares Heloísa Guelfi e André Luis Souza Allio se deslocado à agência e prendido em flagrante o DENUNCIADO. 
Há prova da materialidade e suficientes indícios de autoria pelos seguintes elementos: (i) Laudo de Perícia Criminal Federal (Local de Crime) nº 916/2023- NUTEC/DPF/CAS/SP (ID 311087051), no qual há comprovação da escalada do muro e do rompimento de obstáculo para subtração dos fios de cobre, bem como a demonstração dos fios elétricos cortados na agência da CEF; [...]); e (iv) a confissão do DENUNCIADO, que confirmou ter furtado os fios de cobre da CEF, além de já ter sido preso em 2021 também por furto de fios em agência bancária (f. 06, ID 308953005).

Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou “a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal, fixando-se, por conseguinte, a pena total e definitiva em 2 anos e 9 meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto”, cuja ementa registra: 

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO RECONHECIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DECOTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1087 DO STJ. PENA DE MULTA REDUZIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. 
- Da não aplicação do Princípio da Insignificância. 
Ainda que se possa, em princípio, considerar de pequena expressão o valor subtraído (R$ 25,00 – vinte e cinco reais), não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância. Na hipótese de conduta praticada em contexto de habitualidade delitiva, visualiza-se obstinação deliberada de oposição à convivência de acordo com as normas jurídicas. 
- Extrai-se das folhas de antecedentes criminais do apelante diversos apontamentos da prática de crimes contra ao patrimônio, inclusive reconhecendo-se a dupla reincidência específica pela r. sentença. 
[...]

A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos seguintes termos: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para afastar “a incidência da Súmula 83/STJ, reconhecendo que o entendimento firmado no acórdão recorrido não corresponde à jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça — especialmente no tocante à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ainda em hipóteses de reincidência, quando demonstrada a mínima ofensividade da conduta, a ausência de lesividade relevante e a inexistência de periculosidade social”. 
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial sob o fundamento de que a defesa deixou de impugnar de forma específica o fundamento da decisão de inadmissibilidade da origem, consistente no óbice da Súmula n. 83 do STJ incidindo, assim, a Súmula n. 182 do STJ. 
Conforme é cediço, a decisão que inadmite o recurso especial na origem deve ser impugnada de forma específica, concreta, pormenorizada e integral, o que não foi feito na hipótese dos autos. 
No que diz respeito ao óbice referente à Súmula n. 83 do STJ, deve ser refutado de forma específica, com a demonstração da inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de admissibilidade ao caso concreto ou a apresentação de precedentes contemporâneos ou supervenientes no mesmo sentido defendido no recurso especial, o que não ocorreu no caso concreto.
[...]
Diante disso, verifica-se que, na espécie, o óbice da Súmula n. 83 do STJ não foi impugnado adequadamente na ocasião em que a defesa interpôs o agravo em recurso especial, tal qual fundamentou a decisão da Presidência, ora agravada. 
Destarte, a invocação da Súmula n. 182 do STJ pela decisão agravada encontra amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.

Nesse contexto, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (HC 244.066 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017). 
Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do pedido relacionado à “aplicação do princípio da insignificância”, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Se não bastasse, a Primeira Turma do STF, em julgado recente, afastou o reconhecimento de atipicidade material da conduta em caso análogo (RHC 254503 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/11/2025), nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recorrentes denunciados pela prática do crime de furto (art. 155, § 1º e § 4º, do Código Penal). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Recurso no qual se busca o trancamento da ação penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie. 
4. Em análise sumária da conduta, não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelo Tribunal estadual, especialmente em razão do registro de “reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio”, bem como do modo de execução adotado pelos recorrentes — furto praticado durante o período de repouso noturno e em concurso de agentes. 
5. Os furtos de cabos de energia, a propósito, geram prejuízos significativos ao sistema elétrico, impactando diretamente as distribuidoras e, de forma reflexa, os consumidores e a prestação de serviços públicos indispensáveis. Os efeitos vão além da simples reposição do material subtraído, alcançando riscos à segurança, elevação dos custos de manutenção, instabilidade da rede, bem como repercussões tarifárias e, não raramente, ameaça concreta à vida. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo Regimental provido, para negar provimento ao Recurso Ordinário.

Em conclusão não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente